Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO REPUBLICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
2. Se o acórdão foi republicado apenas para sanar falhas na ementa, sem efeitos infringentes, mantendo-se na sua inteireza o que foi anteriormente decidido, sem apresentar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nega-se provimento aos Declaratórios.
3. Recurso improvido."